Tribunal: TJMT
Processo: 1024083-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024083-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0005-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 021.759.911-72 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CECILIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 001.861.191-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PROCEDÊNCIA –
MIGRAÇÃO PLANO DE PECÚLIO E PENSÃO DE APOSENTADORIA PARA PLANO MELHOR –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
REJEIÇÃO – PREJUDICIAL
DO MÉRITO
– PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO
–
INAPLICABILIDADE DO CDC
–
DESCABIMENTO –
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – VIOLAÇÃO
AO DEVER DE INFORMAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial atuarial quando a controvérsia principal reside na validade do negócio jurídico que estabeleceu a migração de planos, especificamente quanto ao cumprimento do dever de informação pela seguradora.

2.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

3.
Nas demandas que versam sobre planos de previdência, o prazo
prescricional
aplicável é de 05 anos, com termo inicial a partir da data de conhecimento do dano, conforme art. 27 do CDC, o que não se operou na hipótese dos autos.

4
. Não há como conhecer a alegação de decadência
haja vista ter sido matéria de decisão transitada em julgado quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte apelante.

5
.
Às demandas que envolvem planos de previdência aplicam-se as regras do CDC quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor, somado ao fato de que a aplicação da inversão do ônus da prova visa promover a adequada e efetiva prestação jurisdicional
.

6.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto po
r

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra
a
sentença proferida
pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT n
a
Ação de Rescisão de Contrato c/ Devolução de Quantias Pagas

ajuizada
por

ANTÔNIO DA SILVA e CECILIA ALMEIDA DA SILVA
,

a qual

julgou
procedente
s
os pedidos formulados na inicial
para declarar rescindido o contrato e condenar a requerida a restituir integralmente os valores pagos a título de contribuições pelos autores, durante todo período contratual, a ser apurado em
liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(ID
291510888
)
.

Em
suas razões recursais (ID
291510892
),
sustenta
a
apelante
,
preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da prova pericial atuarial

já que a apuração de benefícios não pode ser calculada ou revisada de outra forma.

Aduz que a controvérsia técnica sobre a rentabilidade e os efeitos econômicos da migração de plano exige a produção da prova especializada por ser crucial para determinar a validade das alterações contratuais e calcular corretamente os valores devidos.

Assim, requer o provimento do presente recurso para seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, com retorno dos autos à origem para que seja oportunizada
à
apelante a produção da prova pericial atuarial.

Não acolhida a preliminar
, d
efende, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição
,
ao argumento de que a ação do segurado em face do segurador prescreve em um ano, estando fulminada pela prescrição as contribuições pagas anteriormente a julho de 2022 já que a demanda foi ajuizada apenas em julho de 2023.

Não sendo acolhida a prescrição ânua, requer seja reconhecida a prescrição quinquenal, nos termos do inciso I do § 5º do art. 206 do CC, reconhecendo-se a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda.

Alternativamente,
defende a ocorrência da decadência
do direito de os autores obterem a declaração de nulidade do negócio jurídico já decaiu, tendo em vista que a alteração que retirou o benefício de pensão de aposentadoria ocorreu em 1993, conforme inciso II do art. 178 do CC.

Menciona ainda que a legislação aplicável
à
hipótese corresponde ao CC de 1916, pois o negócio foi firmado em 1993, devendo incidir a regra da alínea “b” do inciso V do § 9º do art. 178 do CC de 1916, segundo a qual a anulação se submete ao prazo decadencial de 04 anos.

Afirma que
ao contrário do que citou o juízo
a quo
,
o fundamento para o pedido de revisão do benefício invoca critérios estabelecidos na migração para o plano Melhor 31/05/1993 e 18/05/1993, assim
,
deveria a parte recorrida ter ajuizado a demanda dentro do prazo de 04 anos, ou seja, até 31/05/1997 e 18/05/1997, o que não fez
e, portanto, decaiu do direito.

A
ssevera que a demanda ajuizada pelos apelados se encontra travestida de ação indenizatória por descumprimento de deveres contratuais, pois a pretensão dos autores implica, de forma inequívoca, a desconstituição da migração do contrato de previdência, sob a alegação de vício informacional.

Com base nesses argumentos
,
requer extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

No mérito, alega não ser possível aplicar
à
hipótese dos autos
as regras do CDC, especialmente
a regra do § 4º do artigo 54 do CDC.

Ao final,
p
requestiona
a matéria.

Nas c
ontrarrazões
os apelados sustentam
, preliminarmente,
a ofensa ao princípio da dialeticidade e preclusão
e, no mérito,
refuta
m

tod
os
os
argumentos
apresentados pela apelante, pugnando
pelo desprovimento do recurso.
(ID
291510899
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
os autores
ANTÔNIO DA SILVA e CECILIA ALMEIDA DA SILVA

ajuiz
aram
a presente
Ação de Rescisão de Contrato c/ Devolução de Quantias Pagas

em face da
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

alegando, em síntese,
terem aderido ao Plano Pecúlio e Pensão de Aposentadoria em 13/08/1976 sob a matrícula nº 14967574, averbada em 12/04/1988 junto
à
CAPEMI, no entanto
,
em 1993 receberam uma carta informando que a CAPEMI passou a ser CAPEMISA e que os autores deveriam aderir
à
migração para o Plano Melhor
, representado pelo contrato de nº
12002358567
, migração ess
a realizada de forma unilateral e sem
o devido esclarecimento
acerca da supressão de direitos, excluindo diversos benefícios como a previdência, a aposentadoria
e o resgate das contribuições,
o que frustrou a expectativa de resgate dos autores já que diante da inexistência de informações e com base no regulamento
,
continuaram realizando
as contribuições por mais de 40 anos
(ID
291510425
).

Aleg
aram na inicial (ID 291510425) que
a novação contratual da qual findou na subscrição do chamado “Plano Melhor”, cuja vigência iniciou-se em 01/07/1993, sob a matrícula de nº 12002358567
, se deu por
contrato de adesão
que
se originou de forma abrupta e adesiva, perfazendo-se a partir da simples comunicação por carta de que a
CAPEMI
se tornou C
APEMISA
, sem
qualquer
esclarec
imento sobre a adoção de
novas regas e as alterações referentes ao contrato anterior.

Afirma
m que as contribuições somam 42 anos e 35 anos, respectivamente,
não sendo possível admitir que teriam, voluntariamente, na condição de assegurados, renunciado a décadas de contribuição e de direitos adquiridos para simplesmente firmarem um novo plano pior do que o adquirido originariamente.

Aduzem que
,
diante
da impossibilidade de resolução da questão
.
ajuizaram a presente demanda.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de
procedência, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a parte requerida
, ora apelante.

Pois bem
.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

S
uscita

a apelante
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a realização de prova pericial
atuarial
mostra
-se
imprescindível ao deslinde do feito
.

No entanto, analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste a apelante.

Isso porque, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

No caso em tela, o douto magistrado singular, ao
indeferir o pedido de produção
de prova
pericial atuarial
, bem entendeu ser
desnecessária
, ao fundamento de que
a pretensão dos autores
, ora apelados, se refere
à

in
validade do negócio jurídico que estabeleceu a migração de planos

em razão da lesão
a caracterizar
vício de consentimento
.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida
.

Preliminar –
Violação
ao Princípio da
Dialeticidade
e Preclusão
Lógica
quanto à
alegada decadência

Conforme relato, os autores sustentam
, preliminarmente,
nas contrarrazões
, a violação ao

princípio da dialeticidade

e preclusão
ao argumento de que
a
alegada decadência não foi objeto da sentença
,
além de ter sido
analisada
nos autos do agravo de instrumento interposto pela apelante e distribuído sob o
nº
1021590-96.
2024.8.11.0000
.

Inicialmente, verific
a-se
que a matéria relativa à decadência já foi objeto de apreciação em sede de agravo de instrumento
interposto pela parte apelante
(nº 10215909620248110000), com decisão transitada em julgado em 11/12/2024,
sendo mantida
a decisão de primeiro grau que afastou a decadência
, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito
:

“[...]
MERITO - DECADÊNCIA

Extrai-se dos autos que os autores ingressaram com a presente demanda para discutir a validade do negócio jurídico que estabeleceu a migração do Plano de Pecúlio para o Plano Melhor em razão da inobservância do dever de informação, pois na época da migração imposta aos autores, não houve a comunicação de que haveria a modificação da natureza jurídica do plano, tampouco a informação de que os autores estariam renunciando aos benefícios previdenciários (ID 162704404 – dos autos originários).

Extrai-se ainda dos autos originários que os autores questionam a validade do negócio jurídico que estabeleceu a migração do Plano de Pecúlio para o Plano Melhor para que seja reconhecida a violação às regras consumeristas e aos princípios da boa-fé e da probidade contratual com a consequente condenação da requerida ao pagamento de indenização por descumprimento contratual, requerendo que a condenação seja fixada no valor a que teriam direito à restituição, devidamente corrigido e atualizado.

Assim, não prospera a irresignação da agravante, pois conforme consignado na decisão agravada pelo juízo condutor do feito, o prazo aplicável à hipótese é de 05 anos, tendo como termo inicial a
data de conhecimento do dano, vejamos o trecho abaixo transcrito (ID 162704404 – dos autos originários).

“[...] De início, afasto a preliminar de decadência arguida pela demandada, uma vez que a contagem do prazo de 5 anos se dá a partir do conhecimento do dano pela autora. Considerando que a requerente ficou ciente da impossibilidade de restituição dos valore pagos em 04/maio/2023, não há que se falar em decadência, razão pela qual
INDEFIRO
a preliminar arguida.

Da mesma forma,
AFASTO
a preliminar de prescrição.

Conforme entendimento jurisprudencial, o prazo de prescrição para o pleito de devolução das parcelas pagas aos planos de previdência privada inicia-se a partir da data de negativa de do pedido, que se deu em maio de 2023 (id. 122141768).

Nesse
sentido,in

verbis
:

(...) Ré que sustenta a adesão do autor em 1993, ao "Plano Melhor" que previa apenas o pagamento de pecúlio em caso de morte, com renúncia a todos os benefícios do plano anterior, não existindo mais nenhuma espécie de resgate de contribuição ou recebimento de pensão em vida. Termo a quo do prazo prescricional é a data da negativa de devolução das contribuições vertidas, o que se deu em abril de 2016, assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de resgate. Outrossim, os atos nulos não são suscetíveis de prescrição, por força expressa e imperativa do art.169doCódigo Civil(...) (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1707791 RJ 2020/0128054-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Assim, tendo em vista que a negativa ocorreu pouco mais de 2 meses antes do ajuizamento da ação, não restou configurada a prescrição.[...].”

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CAPEMISA - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARAPLANODEPECÚLIO– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é quinquenal, e não
vintenário
, o prazo prescricional da pretensão de direitos advindos de previdência complementar, devendo ser aplicado por analogia o Verbete Sumular n.º 291 da Corte.

Considerando que ação de origem foi ajuizada em 19/09/2016, caso a Agravada seja vencedora e à Agravante seja determinada a restituição
dos valor
pagos pela usuária doplano, este ressarcimento deve-se limitar aos 5 (cinco) anos que antecederam à propositura da demanda, ou seja, deve restringir-se ao mês de setembro do ano de 2011.”

(N.U 1009420-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 29/07/2020).

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da agravante com relação a este ponto, devendo ser mantida a decisão agravada com relação à rejeição da decadência.

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
. [...].”

Portanto, em razão da preclusão consumativa e da coisa julgada formal, não é possível rediscutir a matéria em sede de apelação,
motivo pelo qual não há como conhecer
do recurso neste ponto.

Assim,
não conheço
do recurso neste ponto
.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Como relatado, alega a
apelante
que a sentença
deve ser reformada com relação ao reconhecimento da prescrição ânua
(art. 206, §1º, II, "b" do CC) ou, subsidiariamente, a prescrição quinquenal (art. 206, §5º, I do CC).

A prescrição anual não
se aplica
aos autos
, pois o prazo de um ano previsto no art. 206, §1º, II, "b" do CC refere-se à pretensão do segurado contra o segurador em contratos de seguro, e não em contratos de previdência privada.

No que tange à prescrição quinquenal, o
STJ
já pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores pagos a planos de previdência privada é de cinco anos (Súmula 291 do STJ).

“
SÚMULA 291 -
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela

previdência privada prescreve em cinco anos.
”

Contudo, o termo inicial desse prazo, em se tratando de relação de consumo, é a data do conhecimento do dano, conforme dispõe o art. 27
do CDC
,
verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No caso em análise, os autores tomaram conhecimento da impossibilidade de restituição dos valores pagos apenas em 24/04/2023, quando receberam a negativa de pagamento, tendo ajuizado a ação em 03/07/2023, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição
.

Mérito

A apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC
, especialmente ao que se refere
à

regra do § 4º do artigo 54 do CDC.

No entanto,
a arguição não prospera
.

Is
t
o porque,
a Súmula
563 do STJ
pacificou o entendimento de que
se aplica

o CDC às entidades abertas de previdência complementar
. A
lém disso
,

demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica do consumido
r
,
revela-se incontroversa a aplicação das regras consumeristas
aos planos de previdência
.

No caso em análise, a controvérsia reside na
in
validade da migração do Plano de Pecúlio e Pensão para o denominado "Plano Melhor", ocorrida em 1993, especificamente quanto ao cumprimento do dever de informação pela
apelante
.

É sabido que o
art. 6º,
inciso
III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"
.

O
inciso IV do art. 51 do CDC prevê:

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

[...].”

O
§4º
do
art. 54
do CDC
ainda
dispõe que
:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Da análise dos documentos juntados aos autos
pela apelante
, verifica-se que não há prova de que a seguradora tenha prestado informações claras e adequadas aos autores sobre as consequências da migração para o "Plano Melhor", especialmente quanto à perda do direito ao resgate em vida ou à pensão de aposentadoria.

Além disso, o
regulamento original do plano
, juntado aos
autos pelos
autores, comprova a previsão expressa da
possibilidade de
resgate em vida
ou pensão
aposentadoria, criando nos autores uma legítima expectativa de direito
(ID
291510430
).

Contudo,
ao analisar o regulamento
do “Plano Melhor” verifica-se que
tais
direito
s

foram
suprimido
s
, sem que houvesse destaque ou informação clara sobre essa alteração substancial
, aliás, não há um único documento demonstrando, ainda que minimamente,
que os autores tiveram acesso à informação referente
à
supressão desses direitos
, pois o único documento
referente
à
migração encontra-se colacionado na contestação, conforme imagem a seguir (ID
291510856
)
:

Do trecho da
declaração
acima
constata-se que
não
há
menção ou
destaque necessário a indicar qualquer tipo de renúncia à opção pela pensão de aposentadoria
ou resgate prevista no plano anterior, pelo
contrário, o próprio nome "Plano Melhor" sugere uma melhoria nas condições contratuais, e não uma supressão de direitos.

A propósito, inexiste nos autos documento apto a demonstrar
que os autores tiveram a possibilidade de escolher se permaneceriam no plano antigo, se rescindiriam o plano ou se iriam aderir ao novo plano com as respectivas limitações de direitos.

Ademais, considerando a hipossuficiência técnica e etária dos autores (80 e 76 anos), é razoável presumir que não compreenderam adequadamente as implicações da migração contratual, especialmente diante da linguagem técnica utilizada nos documentos.

Portanto, resta configurada a violação ao dever de informação por parte da
apelante
, o que torna abusiva a cláusula que suprimiu o direito ao resgate em vida ou à pensão de aposentadoria, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Configurada a violação ao dever de informação e a abusividade da cláusula que suprimiu direitos dos autores, impõe-se a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.

Assim, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada
.

Assim,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Prequestionamento

R
elativamente ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a
interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego
provimento

ao recurso
.

Ainda, majoro os honorários na forma do § 11 do artigo 85 do CPC
para 15% do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025